Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012394-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SILVA - CPF: 110.940.173-61 (RECORRIDO), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1012394-02.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
ANA CLAUDIA SILVA.

Embargado:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Claudia Silva contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado e julgou improcedente o pedido inicial. A embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando a ilegitimidade passiva do reclamado e a ausência de relação jurídica entre as partes. Requer a declaração de inexistência do débito, a condenação do reclamado em danos morais e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) determinar se os embargos podem ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, a decisão embargada analisou expressamente as alegações da embargante, afastando a tese de ilegitimidade passiva do reclamado e reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais superiores estabelece que embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, devendo a parte inconformada buscar a via recursal adequada.

O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza a interposição de embargos declaratórios nos juizados especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, que veda sua utilização exclusiva para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16-12-2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5012659-91.2022.8.13.0245, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03-04-2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07-08-2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Ana Claudia Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado, julgando improcedente o pleito inicial
.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face da decisão proferida.
Sustenta a ilegitimidade passiva do reclamado, bem como a ausência de relação jurídica entre as partes.

Ao final, pugna pela declaração de inexistência do débito, a condenação do reclamado em danos morais e o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no ID. 264521266, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, visto que este procedeu com a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito
(id. 240515652)
.

Ainda, vê-se que a empresa Next Tecnologia e Serviços Digitais S/A atua como correspondente bancário junto ao Banco Bradesco S/A, bem como faz parte do mesmo grupo econômico do demandado,
conforme termo de opção à cesta de serviços anexado no id. 240515667.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DO DÉBITO COMPROVADA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Desincumbindo-se a parte ré do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil e, consequentemente, comprovada a relação jurídica, a negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito. Como integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, a Apelada possui legitimidade para promover a negativação do nome do consumidor inadimplente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5012659-91.2022.8.13.0245, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/04/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024). (grifei)

(...)

O demandado, em sede de contestação (ids. 240515660 e 240515667/240515669
),
juntou aos autos telas sistêmicas, extratos bancários, faturas,
selfie,
além do contrato para emissão de cartão de crédito com assinatura digital (autenticação nº F1F9C1F0F0F0F2F9279EA0F7892E61F57A45C0BFB7F0D55AD1A55135E43D4D4BDE74A94C2D5BC3662D68BAE8DE01B49231D053EF80500C76), os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, anexou o link do vídeo no qual a parte autora aparece manifestando interesse na abertura de conta bancária (id. 24051566, pág. 2).

(...)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

(...)”.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração opostos pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025